Tribunal: TCU
Processo: 015.346/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 236389/2012-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Pós-Doutorado no Exterior - PDE (no da TCE no sistema: 71/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7812/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Solange de Oliveira Araujo, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 236389/2012-2 (peça 18) firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Solange de Oliveira Araujo, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Pós-Doutorado no Exterior - PDE ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 68/70) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 71), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.346/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Solange de Oliveira Araujo (XXX.351.897-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.